Tribunal: TJDFT
Processo: 0726933-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL. PERICULOSIDADE DO CUSTODIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando mantido hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento destemido do paciente, face ao modus operandi adotado, em tese, na execução do delito, porquanto, de forma cruel, teria desferido vários golpes contra a vítima, como chutes, pontapés, além de pisotear a sua cabeça até a morte.
3. Deve ser mantida a segregação cautelar do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, quando o histórico deste demonstra ter empreendido fuga logo após o delito, permanecendo foragido por cerca de 3 anos, circunstância essa que denota a sua pretensão em não contribuir com a justiça.
4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e endereço fixo, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
6. Não se mostram aplicáveis as medidas diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.